Tribunal: TJBA
Processo: 8072551-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072551-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:
PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO

AGRAVADO: JOSE BISPO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA, VALDEMIR SOUZA SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS. RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de exceção de pré-executividade constitui oportunidade processual para alegação de vícios executivos, incluindo eventual excesso de execução, devendo o executado esgotar todas as matérias pertinentes sob pena de preclusão.

O executado que não se manifesta sobre excesso de execução em exceção de pré-executividade, limitando-se a questões formais, e não interpõe recurso contra a sentença que a rejeita, sujeita-se à preclusão consumativa da matéria.

A apresentação posterior de "chamamento do feito à ordem" para discussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas em momento processual adequado configura tentativa de rediscussão de questões preclusas.

O princípio da estabilidade das decisões judiciais impede a reabertura de discussões já superadas pelo devido processo legal, preservando-se a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072551-84.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE UNA e como agravado JOSÉ BISPO SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.